Tribunal: STF
Processo: RHC 266480
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-04
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ABSOLVIÇÃO.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual não foram acolhidos embargos de declaração em Agravo Regimental em Habeas Corpus nº  924.760/MG (e-doc. 75).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 28 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática dos os crimes de  cárcere privado simples e qualificado (art. 148, §1º, inc. II, por oito vezes, e art. 148, §1º, inc. II, e §2º, por quatro vezes, na forma do art. 69, ambos do CP). A condenação transitou em julgado, tendo sido  acolhido parcialmente pedido de revisão criminal para declarar a prescrição retroativa de oito delitos do art. 148, §1º, inc. II, do CP, reduzindo a pena do recorrente para 12 anos de reclusão.

3. Irresignada, a defesa formalizou impetração no STJ, cuja ordem foi indeferida pelo Ministro Relator, seguindo-se o protocolo de embargos de declaração, agravo regimental e novos embargos de declaração, de que resultou o ato ora impugnado. 

4. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente defende, em síntese, a absolvição pelos 4 crimes de cárcere privado qualificado, por ter sido a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155, do CPP. Argumenta ter havido divergência com a mesma compreensão adotada por 5 desembargadores no Tribunal de origem. Alude ao fato de 2 vítimas não terem sido ouvidas em juízo. Refuta a possibilidade de o interrogatório do réu servir como única prova judicializada. Cita precedentes em que reconhecida nulidade da condenação baseada exclusivamente em provas produzidas na fase pré-processual.

5. Busca a absolvição do recorrente. 

É o relatório.

Decido.

6. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

8. O STJ, no ato apontado como coator, se reportando ao que decidido pelo Tribunal de Justiça no acórdão revisional, concluiu que o além dos elementos colhidos na fase de investigação, foi considerado interrogatório do réu e depoimento de outras vítimas como prova judicializada. Veja-se, no que é pertinente, o seguinte trecho do voto condutor do agravo regimental: 

"O acórdão impugnado afastou a tese defensiva nos seguintes termos (fls. 57-58, grifei):
É possível observar que a sentença condenatória encontra respaldo nos elementos de convicção colhidos nos autos, inclusive, sob o crivo do contraditório, estando evidenciada e comprovada, através de provas judicializadas, a prática dos crimes pelos quais o peticionário foi condenado. A propósito, em consonância com a palavra das vítimas, que foram privadas de sua liberdade, mediante cárcere privado, consistente em internação na casa de saúde denominada “Comunidade Terapêutica Fênix”, resultando em algumas delas, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, têm-se a prova documental colhida e as declarações judiciais do próprio réu, proprietário e representante do estabelecimento, que admitiu que no local ocorriam “internações involuntárias” e que, chegando ao interior da comunidade, os internos não tinham autorização para sair, sendo estes, inclusive, “trancados” nos quartos, “na hora de dormir”, estando, portanto, fartamente evidenciada a autoria delitiva.
Já o voto divergente assim pontuou (fls. 62-63, destaquei): 
Quanto aos ofendidos A. P. A. e G. P. A., ambos foram ouvidos em juízo e confirmaram que foram submetidos às denominadas “remoções”, contidos de forma violenta, com técnicas de imobilização, e internados compulsoriamente na clínica do acusado, onde tinham as correspondências violadas e as ligações telefônicas monitoradas, além de serem punidos disciplinarmente com trabalhos forçados, supressão de direitos básicos, como banhos, e intimidados, inclusive com exibição de armas de fogo. Contudo, M. X. O. e A. J. S., embora tenham relatado na fase de inquérito que foram retirados de suas residências por empregados da clínica do acusado, mediante violência física, (fls. 05 e 18), intimidados e punidos no interior do estabelecimento, sendo o segundo inclusive impedido de dar continuidade ao tratamento de saúde que vinha realizando em razão de uma doença grave de que é portador – o que justificou a inclusão de ambos na denúncia ofertada -, não foram ouvidos na instrução do feito, de modo a ratificar, validamente, as declarações da fase administrativa. Ressalto não desconhecer a possibilidade de utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório. Todavia, nesta hipótese é imprescindível que a prova indiciária encontre amparo em outras evidências colhidas em juízo. Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Na espécie, as demais provas produzidas em juízo nada trazem no sentido de confirmar, em relação a estas duas vítimas, as acusações descritas na denúncia, de modo que a condenação do réu, em relação a esses ofendidos, se deu com base exclusivamente nos indícios colhidos na Polícia, o que não é de se admitir.
No caso, como se pode depreender do acórdão do Tribunal de origem, em todas as condenações impugnadas na revisão criminal, foi levado em consideração também o interrogatório do réu, o qual também configura prova judicializada e pode, em conjunto com os demais elementos colhidos na investigação preliminar, fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP. 
Assim, conforme destaquei na decisão agravada, as instâncias ordinárias, soberanas na análise aprofundada das provas, apontaram elementos idôneos e judicializados para demonstrar a autoria delitiva, de modo que não há como acolher a pretensão defensiva, sobretudo na via estreita do habeas corpus, em que não se admite reexame fático-probatório minucioso. (e-doc. 61, p. 3-4; grifos nossos). 

9. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a condenação não se baseou tão somente nos elementos colhidos em sede policial, sendo este um dos elementos de prova levados em conta. A condenação foi fundamentada ainda nos depoimentos de outras vítimas e no interrogatório do recorrente, realizados sob crivo do contraditório, em que confirmadas as internações involuntárias e impossibilidade de saída do estabelecimento. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:
 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à ocorrência, ou não, de prevenção e correta fixação da competência, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. O acordão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. A verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus. Precedentes. 6. De acordo com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, “A superveniência de sentença condenatória confirmada em grau recursal torna prejudicada a alegação ausência de fundamentos no recebimento da denúncia” (HC 225.845-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2023). 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 261458 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/10/2025, p. 10/10/2025; grifos nossos)

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Insuficiência de provas. Dosimetria da pena. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que não concedeu a ordem. II. Razões de decidir 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a utilização de elementos informativos colhidos na fase extrajudicial para fundamentar a sentença, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. 3. Igualmente, o STF entende que a dosimetria da pena não é matéria passível de discussão em habeas corpus, salvo manifesta ilegalidade ou teratologia, desde que tenha sido realizada a partir dos critérios legalmente previstos. III. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; RISTF, art. 317, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 243.289 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.09.2024; STF, HC 243.709 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.11.2024; STF, HC 256.418 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 30.06.2025; STF, HC 256.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.06.2025.”
(HC nº 257.662 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)

10. Como já assentado pelo STJ, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário  habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator